Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante a comunicação encaminhada pelo eminente juízo de origem1, a ação da qual emergira o provimento arrostado fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, ambos do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 41137497 e ID 41137498 (fl.s 51 a 54)